Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJURIA RACIAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DANOS MORAIS. PRESENÇA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OCORRENCIA.

1.O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

2. A condenação criminal transitada em julgado torna inquestionáveis a autoria e a materialidade, impondo-se o regramento do art. 935 do Código Civil.

3. No caso dos autos, resta claro que a atitude do réu ao deferir xingamentos à parte Requerente, chamando-a de “negra”, “preta”, “macaca”, palavras de natureza pejorativa e preconceituosa, causou abalos à sua honra, que não pode ser enquadrado como mero dissabor, senão ato condenável que deve ser repudiado pela sociedade, pois contribuem para a perpetuação de um quadro de preconceito inaceitável num estado de direito moderno.

4.Incontestável, assim, que a postura do recorrente ao proferir palavras desrespeitosas à recorrida, com a nítida intenção de desvalorizar a sua pessoa em razão da cor de sua pele e características físicas, deve ser rechaçada pela sociedade e pelo judiciário, por afetar a honra subjetiva da vítima.

5. O dano moral advindo de crime contra a honra é "in re ipsa", inerente à situação vivenciada, eis que a honra é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja a reparação independentemente de prova de sofrimento. Precedentes desta Corte.

6. No tocante à extensão do dano, deve-se levar em consideração que a sua fixação tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento, cabendo ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

7. Em atenção à natureza da indenização por danos extrapatrimoniais, a representar nítido caráter compensatório e intimador, entendo que o valor fixado se mostra razoável, proporcional e suficiente para compensar a violação da personalidade suportada pela autora/apelada e, ao mesmo tempo, reprimir a reiteração de condutas semelhantes por parte do réu/apelante.

8. Recurso conhecido e desprovido.